Tribunal: STF
Processo: RE 79344
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-09
Data de publicação: 1983-09-09

Ementa:
I-Processual: a)-Depoimento pessoal prestado por gerente de filial;
b)-indeferimento de prova pericial: desnecessidade desta para
Verificação de cobrança de juros sobre juros.
II-Lei de Falências, art-167. Execução hipotecária referente a bem
particular, não comprometido.
III-Estatuto da Mulher Casada: inaplicação.
IV-HonorÁrios de advogado e multa contratual. Acumulação.
I. a)-não havendo prova de dizerem respeito os acórdãos trazidos a
confronto a depoimento pessoal de pessoa jurídica, não podem eles
ser considerados (súmula nº 291). Ademais, se o depoimento não
pudesse ser prestado pelo gerente da filial, onde, aliás, os fatos
se passaram, não se justificaria a anulação do processo a partir de
então, posto que sequer alegou o recorrente qual o prejuizo que isso
lhe trouxe (arts. 273, I, e 278 § 2º do C.P.C. de 1939). No caso,
a pena aplicável, então, seria a de confissão quanto à matéria de
fato (art-229 do CPC de 1939).
b) - A não realização de prova pericial, embora requerida, não importa
em nulidade processual, se o propósito visado (cobrança de juros
sobre juros) pode ser atingido quando da liquidação, o que fica
ressalvado.
II. Lei de falências. Inaplicação do seu art-167, posto que a
execução hipotecária referiu-se a bem particular que não se achava
comprometido como garantia subsidiária pelas obrigações arroladas na
concordata preventiva. Inexistência de nulidade, ademais, se nenhum
credor reclamou e não poderia arguir o devedor, em seu benefício o
que ele próprio tivesse dado causa.
III. Estatuto da Mulher Casada. Injustificável a pretendida exclusão
da meação da mulher do débito hipotecário, pois a sua assinatura do
contrato torna-a também responsável pelo débito.
IV. Incabível a cumulação de honorários de advogado e multa
contratual, na vigência do anterior Cód. Proc. Civil, segundo a
Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Somente com o CPC de
1973 se teve como revogado pelo seu art-20 e parágrafos o art-8º do
Dec. 22.626/33. Precedentes.
Recurso extraordinário parcialmente provido.